Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700822-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOMINGOS GERALDO DE CASTRO FILHO IMPETRANTE: ETILA DA SILVA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de redesignação de data de julgamento presencial, formulado pelo impetrante. Afirma impossibilidade de realizar sustentação oral, tendo em vista encontrar-se em viagem em que a internet é precária. Defiro o pedido. À Secretaria para que inclua o presente Habeas Corpus em nova pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR